Tribunal: TJPA
Processo: 0801046-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801046-92.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO NERY DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO CRIMINAL. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado pelo magistrado, que devidamente apresentou causas dada pela defesa, para que a data de realização da audiência de justificação deixando incontroversa a inexistência de qualquer morosidade do Poder Judiciário, pois, para a configuração do alegado excesso de prazo é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente. Esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No presente caso, houve sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do paciente, sendo que o magistrado de origem informa que no dia 08/02/2021 foi proferida decisão designando audiência de oitiva de testemunhas para o dia 18/08/2021. Além disso, a pauta para audiências encontra-se praticamente exaurida até 2022, e com muito esforço a audiência requisitada somente foi marcada para agosto de 2021. Demonstrada a razoabilidade na mora suscitada e não comprovado prejuízo ao paciente, não há que se falar em excesso de prazo. A denegação da ordem é medida que se impõe. Constrangimento ilegal não evidenciado. HABEAS CORPUS DENEGADO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente FRANCISCO NERY DA SILVA, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, nos Autos da Ação Penal no 0005944-67.2020.814.0017.

Consta da impetração que o paciente foi condenado a pena de e 49 anos e 02 meses e 23 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter praticado o crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos I e V, V; art. 213,
caput
; art. 213, §1o, e art. 217-A, todos do Código Penal Brasileiro, por suposto fato ocorrido em 15 de setembro de 2009 no distrito de Casa de Tábua/Sawanopolis, no município de Santa Maria das Barreiras/PA.

Nas alegações do impetrante consta que “
10 anos depois de ocorridos os fatos as vitimas vieram a declarar através de reportagem exibida em programa televisivo local que não foi o paciente o responsável pelos fatos
” aduzindo que as vítimas e uma testemunha esclarecem as verdadeiras versões dos fatos através de matéria jornalística veiculada na TV local, matéria que pode ser conferida pelo link https://youtu.be/PZwlvKa9vRA.

Aduz que houve erros processuais ante as alegações de nulidade que não foram apreciadas pelo magistrado
a quo
.

Acrescenta ainda, que na data de 18 de setembro de 2020 foi protocolado pela defesa do paciente, junto ao juízo criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, pedido de antecipação de provas/justificação criminal com o fito de ser realizada audiência com a participação de todas as vitimas e do Ministério Público. Porem, só foi marcada a referida audiência para 18/08/2021.

Alega excesso de prazo para a realização da audiência de justificação.

Pugnou, assim, pela concessão liminar da ordem para suspensão da execução da pena do paciente, e no mérito pela concessão do writ.

Em 11/02/2021, indeferi o pedido de liminar, por não vislumbrar os requisitos da concessão e solicitei informações da autoridade coatora.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu (ID n. 4538622) que:

“O paciente FRANCISCO NERY DA SILVA teve sentença condenatória (anexa) prolatada por este Juízo em 09 de outubro de 2017 no bojo do processo n. 0001799- 50.2009.8.14.0017. O acusado interpôs recurso de Apelação Criminal, a qual foi desprovida por unanimidade e a sentença integralmente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo ocorrido o transito em julgado da sentença em 07/10/2020.

Vale ressaltar, portanto, que o processo principal já se encontra SENTENCIADO e com TRANSITO EM JULGADO e o acusado já se encontra cumprindo pena definitiva em regime fechado.

Todavia, por não se conformar com a condenação, o acusado ajuizou o processo n. 0005944-67.2020.8.14.0017 – o qual, entretanto, não se trata de ação penal, possuindo, na verdade, natureza cautelar de antecipação de provas visando subsidiar futura revisão criminal.

Os causídicos, no bojo do seu writ, argumentaram que a designação de audiência teria demorado vários meses. Mas os causídicos também deixaram de mencionar que:

1) inicialmente, haviam ajuizado a ação antes mesmo de o recurso de apelação criminal no processo principal ter sido julgado (o que caracterizaria ausência de interesse);

2) deixaram de informar que haviam ajuizado o processo sem providenciar o recolhimento das custas respectivas, tendo sido expedido ato ordinatório para tal desiderato;

3) reconhecem que houve a necessidade de remessa dos autos para a previa colheita de manifestação do Ministério Publico;

4) houve a suspensão dos prazos processuais e do expediente normal em razão do período de recesso forense;

mas, convenientemente, imputam apenas a este Juízo a suposta morosidade no deslinde da questão – morosidade essa que, com a devida vênia, reputo absolutamente inexistente, eis que o processo tem recebido impulso regular e em prazo razoável.

Informo que no dia 08/02/2021 foi proferida decisão (anexa) designando audiência de oitiva de testemunhas para o dia 18/08/2021.

Por oportuno, há que se destacar que os autos foram enviados ao Ministério Publico para ciência da audiência designada e, em razão de os autos não estarem disponíveis no cartório da serventia na data de hoje, esta Magistrada deixa de apresentar maiores detalhes relativamente aos dados solicitados no oficio de vossa lavra (síntese dos fatos e demais detalhes relacionados a medida constritiva).

Todavia, volto a destacar que, no presente caso, se trata de RÉU PRESO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR SENTENÇA JA TRANSITADA EM JULGADO, de modo que o que se encontra pendente no processo de origem seria apenas a realização de audiência para a colheita de prova testemunhal para fins de eventual ajuizamento de revisão criminal. Contudo, o ato ja foi designado por este Juízo, conforme a disponibilidade de pauta desta serventia.

Ressai evidente que os nobres causídicos não se agradaram da data designada. Todavia, nobre Desembargadora, destaco que a referida data foi conseguida após muito esforço e após terem sido feitas varias readequações (inclusive com o cancelamento de outras audiências a fim de que esta fosse incluída no mês de agosto ainda desse ano), considerando que a pauta de audiências desta 1a Vara Cumulativa já alcança o ANO DE 2022 e, muito em breve, atingira o ano de 2023.

Em que pese os advogados aduzirem que o processo gozaria de prioridade legal por se tratar de RÉU PRESO, entende-se que se consideram incluídos na referida urgência os processos de RÉUS PRESOS PROVISÓRIOS e, para esses, esta Magistrada, como ato de gestão da vara, reserva ao menos um dia da s
–
emana para a realização de audiências de instrução e julgamento. Todavia, conforme exaustivamente já mencionado, o processo dos autores e processo de REU PRESO devidamente SENTENCIADO e com decisão ja TRANSITADA EM JULGADO, razão pela qual reafirmo que a audiência foi designada CONFORME DISPONIBILIDADE DA PAUTA.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo não conhecimento do writ.

E o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

A priori, mesmo que não tenha sido requerido pelo impetrante a análise de provas, mister frisar que, quanto à reportagem mencionada de que as vítimas afirmam com clareza que não foi o paciente que praticou os crimes que lhe foram imputados - roubo qualificado, estupro e estupor de vulnerável, tem-se pela impossibilidade da análise de tal argumento, mormente porque, para tanto, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus, de modo que as controvérsias acerca de sua participação nos crimes deverão ser esclarecidas em sede de revisão criminal.

Ocorre ainda, que examinando atentamente o writ, vê-se que a alegação de constrangimento ilegal baseia-se no excesso de prazo para que seja designada a audiência de justificação .

De acordo com as informações prestadas pela douta autoridade apontada como coatora, o paciente FRANCISCO NERY DA SILVA foi condenado por sentença condenatória em 09/10/2017 no bojo do processo n. 0001799- 50.2009.8.14.0017. Tendo sido interposto recurso de Apelação Criminal, a qual foi desprovida por unanimidade e a sentença integralmente confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo ocorrido o transito em julgado da sentença em 07/10/2020.

O Juízo informa , “que o acusado ajuizou o processo n. 0005944-67.2020.8.14.0017 – o qual, entretanto, não se trata de ação penal, possuindo, na verdade, natureza cautelar de antecipação de provas visando subsidiar futura revisão criminal.”

Ocorre, que além das informações acima descritas, o magistrado tido como coator apontou quatro pontos de suma importância para esclarecer que não há excesso de prazo na questão trazida à baila.

Transcrevo aqui os argumentos que já foram mencionados em relatório, para que fique devidamente esclarecido que o prazo para que ocorra a audiência de justificação não se pode atribuir culpa ao juízo a quo, vejamos:

1) inicialmente, haviam ajuizado a ação antes mesmo de o recurso de apelação criminal no processo principal ter sido julgado (o que caracterizaria ausência de interesse);

2) deixaram de informar que haviam ajuizado o processo sem providenciar o recolhimento das custas respectivas, tendo sido expedido ato ordinatório para tal desiderato;

3) reconhecem que houve a necessidade de remessa dos autos para a previa colheita de manifestação do Ministério Publico;

4) houve a suspensão dos prazos processuais e do expediente normal em razão do período de recesso forense;

Assim, entendo que ao me ater no suposto excesso de prazo para audiência de justificação verifico que não está desarrazoada a data estabelecida para a realização do ato na ação cautelar preparatória para 18/08/21, pois se faz necessário levar-se em conta todo o contexto estabelecido quanto o abarrotamento do judiciário, suspensão de prazos e pandemia de Covid-19.

Além disso, houve atropelos por parte da defesa do paciente quando não recolheu as custas devidas ou mesmo não observou a ausência de trânsito em julgado da decisão.

Em contrapartida, não é possível, pois, suspender a execução do decreto condenatório pois, com o trânsito em julgado, surge para o Estado o direito de executar a pena imposta na sentença, inviabilizando a suspensão da pena na via eleita.

Nesse sentido já colaciono jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. NÃO CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO CRIMINAL. Não há se falar em ausência de justa causa para a prisão do paciente quando está decorre de sentença condenatória definitiva, a constrição não mais se condicionando aos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o writ não se presta ao exame de provas, não possuindo sucedâneo de revisão criminal, motivo pelo qual a retratação da vítima do crime sexual, depois de transitada em julgada a condenação, não se faz suficiente para afastar os efeitos do édito condenatório definitivo, dentre eles o cumprimento da expiação. Aliás, segundo entendimento firmando pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mesmo o ajuizamento da revisão criminal não obstaculiza a execução da sentença condenatória. A realização de audiência de justificação pelo Juízo a quo deixa incontroverso a inexistência de qualquer morosidade do Poder Judiciário. Constrangimento ilegal não evidenciado.HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70083442830, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 13-02-2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2020)

Ainda que não seja a fundamentação do mandamus, entendo que não caberia por ora a concessão da liberdade para aguardar a audiência de justificação preparatória de uma futura revisão criminal, exceto se houvesse excesso de prazo para a sua realização, o que como dito alhures, não restou configurado.

Reitero as palavras do magistrado a quo, informando “que a referida data foi conseguida após muito esforço e após terem sido feitas varias readequações (inclusive com o cancelamento de outras audiências a fim de que esta fosse incluída no mês de agosto ainda desse ano), considerando que a pauta de audiências desta 1a Vara Cumulativa ja alcança o ANO DE 2022 e, muito em breve, atingira o ano de 2023.”

Não vislumbrando, portanto, o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Destarte, DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É o voto

Belem/PA, 18 de março de 2021.

Desa. VANIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2021